Tribunal: TJPA
Processo: 0800357-74.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800357-74.2020.8.14.0035

APELANTE: PEDRO BRANCHE DOS SANTOS

APELADO: VENINA DOS SANTOS CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0800357-74.2020.8.14.0035

AGRAVANTE/APELANTE:
PEDRO BRANCHE DOS SANTOS

AGRAVADO(A)/APELADO(A):
VENINA DOS SANTOS CARDOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LITÍGIO POSSESSÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto pelo espólio do autor em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação contra sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. A ação originária visava à demarcação de terras e à demonstração da função social da propriedade em imóvel rural ocupado por famílias há décadas, sem prova de domínio ou intervenção do ente federativo titular do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se a ação declaratória de demarcação de terras seria via adequada para resolver litígio possessório entre particulares;
(ii) saber se a existência de documentos posteriores e decisão em outro processo justificariam a modificação do fundamento da extinção do feito;
(iii) saber se houve cerceamento de defesa ou negativa de prestação jurisdicional aptos a ensejar a nulidade da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão deduzida pela parte autora possui natureza possessória, sendo inadequado o uso da ação de demarcação de terras para dirimir o litígio, nos termos do art. 485, I, do CPC.
4. A documentação posterior fornecida pelo INCRA e o declínio de competência em processo conexo não alteram a inadequação da via inicialmente eleita, nem justificam o afastamento da extinção sem julgamento de mérito.
5. Não se verifica cerceamento de defesa ou negativa de prestação jurisdicional, pois o indeferimento decorre de erro na escolha da ação e não de ausência de apreciação de provas relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que confirmou a extinção do processo, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. Aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
CPC: arts. 485, I; 1.021, § 4º.
STJ: AgInt no REsp 1461881/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, DJe 03/12/2020.
CF: art. 5º, inc. LV e art. 93, IX.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 27ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 11/08/2025 e encerramento às 14h do dia 19/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0800357-74.2020.8.14.0035

AGRAVANTE/APELANTE:
PEDRO BRANCHE DOS SANTOS

AGRAVADO(A)/APELADO(A):
VENINA DOS SANTOS CARDOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto pelo ESPÓLIO DE PEDRO BRANCHE DOS SANTOS, representado por seus herdeiros RENATO RIBEIRO GAMA e ANA SANTANA RIBEIRO GAMA, contra decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível nº 0800357-74.2020.8.14.0035, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.

Na origem, o ora agravante propôs ação declaratória de demarcação de terras e demonstração da função social da propriedade em face de VENINA DOS SANTOS CARDOSO, alegando litígio possessório sobre imóvel rural em que ambas as partes residiriam há mais de 35 anos, com cultivo para subsistência familiar. Requereu, ainda, a demarcação das áreas ocupadas pelas famílias e a intervenção de órgão técnico competente (INCRA), com fundamento em documentação posterior fornecida pelo referido instituto (IDs 9964687 e 9964688).

A sentença de primeiro grau extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por considerar inadequada a via eleita, entendimento posteriormente mantido em decisão monocrática.

Inconformado, o espólio agravante interpõe o presente recurso, alegando, em síntese, negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação, cerceamento de defesa por ausência de instrução e saneamento do feito, bem como reconhecimento posterior de nulidade absoluta pela própria vara de origem, com declínio de competência para a Vara Agrária da Comarca de Santarém/PA, em processo conexo.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, alternativamente, o provimento do agravo interno com a remessa do feito ao juízo competente para regular processamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

Examinando os autos, verifica-se que o recurso de agravo interno interposto pelo ESPÓLIO DE PEDRO BRANCHE DOS SANTOS não reúne argumentos jurídicos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, que corretamente negou provimento à apelação interposta contra a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.

A controvérsia instaurada versa sobre ação ajuizada com pedido de demarcação de terras e demonstração da função social da propriedade, em litígio travado entre particulares residentes há décadas em área rural da localidade conhecida como Distrito do Flexal, sem que, no entanto, constasse dos autos comprovação de domínio, posse formalmente reconhecida ou autorização pública de uso, tampouco a participação do ente federativo supostamente titular do bem.

A decisão agravada, proferida pela eminente Relatora, foi clara ao assentar que a pretensão deduzida se reveste, em verdade, de natureza possessória, dada a existência de conflito fático sobre a ocupação de área comum por famílias adversas, revelando-se inadequada, portanto, a via da ação declaratória de demarcação de terras, conforme expressa previsão do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que a parte agravante sustenta a existência de prova nova e posterior, oriunda do INCRA, bem como decisão do juízo de origem em ação diversa que reconheceu a natureza coletiva do conflito e declinou a competência para a Vara Agrária da Comarca de Santarém. Contudo, tais elementos, conquanto relevantes em outro contexto, não se prestam a infirmar o fundamento de inadequação processual, reconhecido na espécie em consonância com o princípio da congruência e a jurisprudência dominante, tampouco autorizam a anulação da decisão por negativa de prestação jurisdicional.

É certo que o exercício do contraditório e da ampla defesa deve ser resguardado. Contudo, o devido processo legal exige também a observância da técnica processual adequada à pretensão deduzida, sob pena de afronta à segurança jurídica e à racionalidade procedimental. Ao optar por ação inidônea, a parte autora assumiu o risco da extinção sem julgamento do mérito,
máxime
quando sequer requereu, antes da sentença, a conversão do rito ou a modificação da causa de pedir.

No mais, a alegação de nulidade decorrente da ausência de oitiva de testemunhas, de produção de prova pericial ou de saneamento processual, perde relevância frente à inadequação da via eleita, circunstância que obsta o regular desenvolvimento da instrução probatória.

Portanto, deixo de exercer o juízo de retratação, uma vez que não vislumbro qualquer argumento de reformar a decisão ora agravada.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 18555048.

Do mesmo modo, ante a manifesta improcedência do recurso, condeno a parte agravante ao pagamento de multa fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 20/08/2025